Tribunal: TJDFT
Processo: 0734259-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. NÃO COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
1. A ocorrência policial, lavrada por Agente Público, possui presunção de veracidade quanto aos fatos que lhes foram apresentados.
2. A parte requerida não forneceu provas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do autor.
3. Diante da ausência de comprovação de que o segurado, no momento do acidente, se encontrava embriagado, é ilegítima a negativa oferecida pela seguradora em efetivar o pagamento da indenização securitária pleiteada.
4. Não obstante a previsão contida no artigo 406 do Código Civil, não subsiste a pretensão de aplicabilidade da taxa Selic para correção das dívidas indenizatórias securitárias.
5. Recurso não provido.